Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de descumprimento da ordem de emenda à inicial, que visava ao esclarecimento acerca do registro do veículo em nome de terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o registro do veículo objeto da busca e apreensão em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao prosseguimento da ação; (ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor fiduciário, em caso de inadimplemento, possui legitimidade para propor ação de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Todavia, a propriedade fiduciária, em se tratando de veículos automotores, se constitui exclusivamente pelo registro junto ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado, sendo este um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Constatado nos autos que o veículo se encontra registrado em nome de uma terceira pessoa não participante da demanda e que o autor, embora devidamente intimado, deixou de atender à ordem de emenda à inicial, correta a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, com o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I; Código Civil, art. 1.361, § 1o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 129-B; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665109, 07154516520228070007, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 09/02/2023, PJe 24/02/2023. TJDFT, Acórdão 1943470, 0704124-58.2024.8.07.0006, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 25/11/2024.

(G)